Tribunal: TJDFT
Processo: 0713293-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713293-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA EXECUTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 833, IV, estabelece os casos de impenhorabilidade, quais sejam: “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” 2. No entanto, o mesmo diploma processual estabelece que é ônus da parte executada a comprovação da impenhorabilidade das quantias bloqueadas. 3. No caso vertente, a parte agravante não apresentou documentos de comprovação da natureza da conta e dos valores bloqueados. Inviável, portanto, o reconhecimento da impenhorabilidade. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, defendendo a impossibilidade absoluta de penhora de verbas salariais até 40 salários-mínimos esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras, salvo nos casos de fraude ou abuso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) Em análise aos documentos juntados aos autos principais, verifica-se o bloqueio via SISBAJUD (ID 119502159) atingiu o valor de R$ 3.321,95 (três mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos), ocorrido no dia 22 de março de 2022. A agravante alega que o bloqueio realizado atingiu conta poupança, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Entretanto, da parte do extrato juntado aos autos, não há qualquer indicação de que se trate de conta poupança. Não foi juntado qualquer documento demonstrando a natureza da conta e dos valores bloqueados. Registro bastava que a agravante tivesse juntado o extrato para tais demonstrações, contudo, como não o fez inviável o reconhecimento da impenhorabilidade.” (ID 38130451 - Págs. 5 e 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030